Tribunal: TJSP
Processo: 2097561-92.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Fernanda Gomes Camacho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. Decisão que indeferiu efeito suspensivo à impugnação ao cumprimento de sentença. Concessão de efeito suspensivo é medida excepcional, condicionada à prévia garantia do juízo, além das hipóteses previstas no artigo 525, §6o, do CPC. Não demonstrada possibilidade de dano de difícil ou incerta reparação. Inexistência de elementos, nessa fase do incidente, para

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. Decisão que indeferiu efeito suspensivo à impugnação ao cumprimento de sentença. Concessão de efeito suspensivo é medida excepcional, condicionada à prévia garantia do juízo, além das hipóteses previstas no artigo 525, §6o, do CPC. Não demonstrada possibilidade de dano de difícil ou incerta reparação. Inexistência de elementos, nessa fase do incidente, para avaliar o cumprimento da obrigação de fazer. Compensação do valor do depósito não determinada nos autos principais. Valor do depósito inferior ao que é pleiteado no incidente. Ausentes os requisitos para a concessão de efeito suspensivo. Decisão mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2097561-92.2020.8.26.0000 - 1
Registro: 2020.0000566432
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2097561-
92.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante UNIMED
GUARULHOS SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, são
agravados FERNANDO HENRIQUE NAGANO DOS SANTOS (MENOR(ES)
REPRESENTADO(S))
e
JADE
MARTINS
NAGANO
(REPRESENTANDO
MENOR(ES)).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente sem voto), A.C.MATHIAS COLTRO E ERICKSON GAVAZZA MARQUES.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
FERNANDA GOMES CAMACHO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2097561-92.2020.8.26.0000 - 2
2
Agravo de Instrumento no 2097561-92.2020.8.26.0000
Relatora: Fernanda Gomes Camacho
Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado
Agravante: Unimed Guarulhos Sociedade Cooperativa de Trabalho Médico
Agravados: Fernando Henrique Nagano dos Santos Menor representado, Jade Martins
Nagano Repres. Menor(es)
Comarca: São Paulo - 9a Vara Cível
Processo de Origem: 0016288-19.2020.8.26.0100
Juiz(íza) Prolator(a): Valdir da Silva Queiroz Junior
VOTO no 13512
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. Decisão que
indeferiu efeito suspensivo à impugnação ao cumprimento de
sentença. Concessão de efeito suspensivo é medida excepcional,
condicionada à prévia garantia do juízo, além das hipóteses
previstas no artigo 525, §6o, do CPC. Não demonstrada
possibilidade de dano de difícil ou incerta reparação. Inexistência
de elementos, nessa fase do incidente, para avaliar o cumprimento
da obrigação de fazer. Compensação do valor do depósito não
determinada nos autos principais. Valor do depósito inferior ao
que é pleiteado no incidente. Ausentes os requisitos para a
concessão de efeito suspensivo. Decisão mantida. Recurso não
provido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento contra r. decisão
copiada a fl.50, que, em cumprimento de sentença relativa a plano de saúde,
recebeu a impugnação ao cumprimento de sentença sem efeito suspensivo, por
entender inexistir situação de excepcionalidade a ensejar o benefício.
Inconformada, agrava a executada, sustentando, em
síntese, que desde o início da prestação de serviços, vem sofrendo com a
resistência injustificada dos genitores do executado, que, além de impedir o
acesso de enfermeiros e profissionais responsável pelo acompanhamento do
estado de saúde do menor, exigem o tipo de tratamento aplicado, a
especialidade dos profissionais, bem como a periodicidade do atendimento,
exigências totalmente indevidas e contrárias aos relatórios médicos. Diante dos
fatos narrados, os genitores passaram a peticionar desarrazoadamente
requerendo a aplicação e majoração de multas por suposto descumprimento da
liminar, mesmo sendo estes os causadores da situação narrada. A agravante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2097561-92.2020.8.26.0000 - 3
3
empreendeu todos esforços, inclusive com a troca da empresa responsável pelo
home care, e que ainda assim os genitores demonstram descontentamento com
a prestação de serviços. Ressalta que não há comprovação do descumprimento
da liminar, e que existe um depósito nos autos no valor de R$6.400,00, referente
a honorários periciais não utilizados, devendo, portanto, ser atualizado e
creditado referido valor em favor do exequente, até o limite do debito, qual seja,
R$4.027,14, liberando-se o excedente em favor da executada. Pleiteia a
concessão de efeito suspensivo.
Regularmente processado e preparado o recurso
(fls.141/142).
A
parte
contrária
apresentou
contrarrazões
(fls.148/151).
A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo
provimento do recurso (fls.161/163).
É o relatório.
Consta dos autos que os exequentes ajuizaram ação
relativa a plano de saúde contra a executada, na qual foi proferida sentença
julgando procedente em parte o pedido inicial, para condenar a ré Unimed de
Guarulhos a devolver aos autores a quantia de R$200,00, nos limites do
reembolso contratual, corrigida desde o desembolso e com juros de mora desde a
citação (fls.527/532, na origem).
Inconformadas, apelaram ambas as partes, tendo sido
negado provimento ao recurso da ré e dado provimento parcial ao recurso dos
autores para condenar a ré: a) custear tratamento home care; b) custear
tratamento do autor junto à AACD, enquanto a ré não indicar outra clínica; c)
restituir gastos comprovados nos autos, referentes ao atendimento realizado no
Hospital AACD; d) honorários advocatícios fixados em 15% do valor atribuído à
causa (fls.641/652, na origem).
Os autores requereram a instauração de cumprimento
de sentença, visando compelir a ré a autorizar e arcar com todas as despesas da
reabilitação do autor na clínica AACD; fornecer integral o home care e devolver o
valor de R$200,00.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2097561-92.2020.8.26.0000 - 4
4
A executada apresentou impugnação ao cumprimento
de sentença, alegando, em síntese, que não houve comprovação do
descumprimento da liminar, bem como a existência de depósito nos autos no
valor de R$6.400,00, referente a honorários periciais não utilizados, devendo,
portanto, ser atualizado e creditado referido valor em favor do exequente, até o
limite do debito, qual seja, R$4.027,14, liberando-se o excedente em favor da
executada.
A impugnação foi recebida sem efeito suspensivo,
contra o que se insurge a executada.
Com efeito, o art. 525, § 6o, do NCPC, dispõe que “A
apresentação de impugnação não impede a prática de atos executivos, inclusive
os de expropriação, podendo o juiz, a requerimento do executado e desde que
garantido o juízo com penhora, caução ou depósito suficientes, atribuir-lhe efeito
suspensivo, se seus fundamentos forem relevantes e se o prosseguimento da
execução for manifestamente suscetível de causar ao executado grave dano de
difícil ou incerta reparação”.
No presente caso, não se verifica a existência de grave
dano de difícil ou incerta reparação ao executado, considerando que o valor da
execução é mínimo.
Anote-se que, além de não haver determinação de
compensação de valores nos autos principais, o valor depositado é inferior ao
que foi pleiteado no incidente de cumprimento de sentença.
Nem há óbice a que a executada indique o valor do
depósito em penhora.
Outrossim, não se verifica a existência de fundamentos
relevantes, considerando que nos autos principais foi alegado, diversas vezes, o
descumprimento da liminar pela executada.
Além disso, em princípio, a executada não impugnou o
valor executado, não havendo elementos, nesta fase do incidente para avaliar o
adequado cumprimento da obrigação de fazer.
Ademais, a concessão de efeito suspensivo é medida
excepcional, condicionada à prévia garantia do juízo, além da ocorrência das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2097561-92.2020.8.26.0000 - 5
5
hipóteses contidas no mencionado dispositivo, não verificadas no presente caso,
conforme acima fundamentado.
Portanto, não se encontram presentes os requisitos
legais para a concessão do efeito suspensivo.
Assim, é de rigor a manutenção da decisão agravada.
Para
fins
de
prequestionamento,
consideram-se
incluídas no acórdão todas as matérias suscitadas pelas partes, objeto do
presente recurso.
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso.
FERNANDA GOMES CAMACHO
Relatora